Tribunal: TJPA
Processo: 0047100-66.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047100-66.2014.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DE JESUS DE MENEZES DIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, em decorrência da alegada incapacidade laboral.

2. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante.

3. Apesar da constatação da ausência de incapacidade, ao apresentar manifestação sobre o laudo pericial, o Recorrente apenas requereu o prosseguimento do feito, sem impugnar a conclusão adotada, solicitar esclarecimentos ou requerer a realização de nova perícia.

4. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de restabelecimento do auxílio doença acidentário ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0047100-66.2014.8.14.0301) interposta por MANOEL DE JESUS DE MENEZES DIAS contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de restabelecimento de auxílio doença e conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta que restou demonstrada sua incapacidade laboral, pois o laudo pericial atesta que estaria apto apenas para atividades que não necessitem de esforço físico.

Afirma que na atividade de pescador necessita realizar grande esforço físico, exercendo atividades por longos períodos em alto mar.

Aduz que o laudo pericial atesta que possui dificuldade para deambular, o que evidencia sua incapacidade laboral.

Assevera que a determinação de retorno às suas atividades implica no retorno, de forma agravada, das moléstias que o incapacitam para o labor.

Sustenta que devem ser observados os princípios da dignidade da pessoa humana e
in dubio pro misero
para que lhe seja concedido o benefício de incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Pressentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, em decorrência da alegada incapacidade laboral.

O auxílio-doença é um benefício previdenciário devido ao segurado que, cumprido o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência,
senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
diante da própria concessão do benefício de auxílio-doença acidentário pelo Apelado.

No que tange à incapacidade, observa-se que
a perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante. Neste sentido, o laudo pericial atesta que (id. 6943982 - Pág. 5/6):

(...) E) RESPOSTA AOS QUESITOS:

Do Juízo

1- Deve o senhor Perito responder se o requerente está incapacitado total ou parcialmente, permanente ou temporariamente, para o desempenho de atividades profissionais que assegurem o próprio sustento e de seus familiares e, caso seja positiva a resposta, especifique a natureza moléstia (se decorrente de acidente do trabalho ou se de caráter degenerativo, ou outras causas), bem como se esta o incapacita para o desenvolvimento de outras atividades, além de informações complementares que o nobre perito entenda necessária. Cumpre esclarecer, ainda, a data de início da incapacidade, bem assim se o autor é suscetível de tratamento que lhe permita o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

RESPOSTA - O periciando do ponto de vista médico ocupacional não possui incapacidade para o desempenho de suas atividades profissionais decorrente do acidente que sofreu.

Do Autor

1. O autor é portador de alguma doença/deficiência? Em caso afirmativo, qual e desde quando?

RESPOSTA:
O periciando é portador de sequela de trauma fechado em abdome, decorrente de acidente, segundo laudo do HPSM, em 05/05/2010.

2. Em sendo afirmativa a resposta ao quesito anterior, pode o Sr. Perito ATESTAR que a suposta deficiência é INCAPACITANTE para o trabalho de forma geral ou, ao menos, para a atividade de pescador exercida pelo autor?

RESPOSTA:
O periciando não é portador de estado de saúde que o incapacite para suas atividades nem outras (Grifei)

Desta forma, não há que se falar em incapacidade no momento da realização do laudo pericial.

Verifica-se ainda que, apesar da constatação da ausência de incapacidade, ao apresentar manifestação sobre o laudo pericial, o Recorrente apenas requereu o prosseguimento do feito, sem impugnar a conclusão adotada, solicitar esclarecimentos ou requerer a realização de nova perícia.

Assim, estando constatado pela perícia judicial a ausência de incapacidade laboral, deve ser mantida a improcedência da ação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE.
1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
2. Laudo pericial conclusivo pela inexistência de incapacidade para o desempenho de suas atividades. 3. Não se pode confundir o fato do perito reconhecer os males sofridos, mas não a inaptidão para o trabalho, pois nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 4. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisa do feito nenhum elemento que tenha o condão de desconstituir o laudo apresentado
. 5. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 51491932320214039999 SP, Relator: PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 29/08/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 05/09/2023)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA ÀS ATIVIDADES PROFISSIONAIS HABITUAIS. - Caso em que não demonstrada a redução efetiva da capacidade da segurada para o exercício das suas atividades laborativas habituais depois de tratamento clínico determinado por doença ocupacional.- Inexistência, ao tempo presente, de patologia que impeça ou imponha restrição à segurada para o desempenho do seu trabalho
.- Falta de enquadramento de situação fática nos dispositivos legais de regência: art. 59 e art. 86, ambos da Lei n.º 8.213/1991 -
Perícia judicial conclusiva no sentido de inexistir redução definitiva da capacidade ou incapacidade temporária da autora para trabalhar
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50999520420208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/08/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 18978474 - Pág. 3/4):

Nesse viés, de acordo com os fatos narrados e as provas carreadas aos autos, resta constatado que o recorrente está apto ao trabalho, e não possui, atualmente, redução da sua capacidade laborativa, não havendo o que falar em restabelecimento de benefício previdenciário.

(...)

Por oportuno, consigno que, em que pese o laudo pericial destacar que o recorrente possui sequelas, restou comprovado que estas não ocasionaram na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Dessa forma, entendo que não assiste razão o recurso interposto, devendo ser mantida a decisão
a quo.

Com efeito, estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de restabelecimento do auxílio doença acidentário ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024